Tribunal: TJSP
Processo: 1066256-61.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Infração à legislação consumerista – Multa imposta pela Fundação PROCON à empresa por infração ao art. 7.o, § 1.o, item "2", da Lei Estadual n.o 12.685/07 ("deixar de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais") – Nulidade das certidões de dívida ativa em função da inobservância aos requisitos legais

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Auto de Infração e Imposição de Multa – Infração à legislação consumerista – Multa imposta pela Fundação PROCON à empresa por infração ao art. 7.o, § 1.o, item "2", da Lei Estadual n.o 12.685/07 ("deixar de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais") – Nulidade das certidões de dívida ativa em função da inobservância aos requisitos legais (art. 2.o, § 5.o, incisos II, III e IV, da Lei n.o 6.830/80) – Sentença reformada – Recurso provido para o fim de extinguir a execução fiscal.